Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704675-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAMON FERREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MARCELINO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAMON FERREIRA DE MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o presente pedido de produção antecipada de provas formulado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pelo exaurimento de seu objeto, já que a documentação pretendida pelo apelante foi exibida em Juízo, de modo que foram produzidas antecipadamente as provas postuladas. O recurso foi interposto em nome da parte autora, mas está volvido exclusivamente à reforma da sentença para condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual foi inadmitido pela decisão de ID 28076567, por ilegitimidade recursal. O agravante interpôs o agravo interno de ID 21743987, onde defende a competência concorrente da parte e de seu advogado para interpor recurso de apelação visando o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pela parte adversa. Defende se necessária a realização de interpretação sistemática das normas contidas nos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil com o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, independente do novo diploma processual destacar que é do advogado o direito à percepção de honorários advocatícios. Destaca que, mesmo sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, mas tratando-se de pretensão recursal que interessa ao advogado, promoveu o recolhimento do devido preparo, no momento da interposição do recurso de apelação, em atenção à jurisprudência que trata da matéria. Colaciona e junta precedentes em amparo à sua tese e requer, ao final, a reconsideração do decisum ou o provimento do agravo interno, "de modo que seja reconhecida a legitimidade concorrente entre parte e advogado para questionar-se honorários advindos da sucumbência e, por consequência, conhecer da Apelação interposta, a fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono, ora Recorrente, observando-se o art. 85, §8o do CPC, tendo em vista o valor imensurável da causa." Apesar de regularmente intimado, o Distrito Federal não apresentou contraminuta ao agravo interno, consoante certificado no ID 23626683. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no ID 26556775, pela desnecessidade de sua intervenção no feito. É o Relatório. Decido. Considerando os esclarecimentos prestados pelo recorrente, denotando que não foi corretamente apreciada a admissibilidade pela decisão agravada, verifica-se ser necessário o exercício de Juízo de Retratação da decisão que inadmitiu o recurso de apelação por ilegitimidade de parte, na forma em que autoriza o art. 1.021, § 2o, do CPC. Com efeito, apura-se dos autos que o recurso havia sido inadmitido por ilegitimidade da parte autora para interpor apelação, considerando que poderia ser pessoalmente onerada em face da pretensão recursal, exercida no interesse exclusivo do seu patrono, já que volvida à fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido, restou consignado na decisão agravada que "a interposição de recurso pelo autor, com a exclusiva pretensão de fixar ou majorar honorários do seu advogado, constitui prática forense que, embora tenha sido outrora tolerável sob a égide da Súmula no 306 do STJ (prejudicada pela entrada em vigor da norma do art. 85, §14, do CPC), impõe ao cliente o risco de suportar exclusivamente os ônus de eventual litigância, em grau recursal, de direito restrito ao advogado, ante as disposições do art. 85, §§1o e 11, do CPC." E, de fato, existem circunstâncias em que há colisão de interesses entre a parte e seu causídico, diante da pretensão reformatória buscada no interesse exclusivo do advogado, quando passível de impor ao seu constituinte o pagamento de honorários à parte adversa. Confira-se, a título ilustrativo, precedente de Relatoria deste Desembargador em que havia conflito de interesse entre advogado e aparte recorrente, inviabilizando o conhecimento de apelação que tratava exclusivamente de verba sucumbencial: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL PARA READEQUAÇÃO DA VERBA. REQUERIMENTO QUE ENCERRA AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARTIGO 996 DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. 1. O interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência, a qual autorizará o derrotado a recorrer à instância revisional, sempre, em vista de um resultado melhor. 2. A apelante não pode ser considerada vencida no que diz respeito à determinação de compensação dos honorários advocatícios, porquanto o resultado lhe foi favorável nesse ponto. 3. Dessa forma, somente o advogado interessado, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), tem legitimidade para postular a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ou a modificação da forma em que essa verba fora arbitrada, alegando suposto erro na aplicação da legislação pertinente, notadamente, quando a pretensão recursal puder acarretar piora na condenação da parte que ele representa, como se apura nos casos em que se pretende obstar determinação de compensação dos honorários fixados em situação de sucumbência recíproca, guardado nosso entendimento a respeito da impossibilidade de compensação de tal verba após a vigência do § 14 do art. 85 do CPC. 4. A parte não tem legitimidade nem interesse para impugnar a sentença na parte em que o resultado dado lhe foi favorável, sendo exclusivamente do advogado a legitimidade e o interesse para questionar a imposição de compensação de honorários advocatícios fixados pro rata, tendo em vista que o recurso aproveita apenas ao causídico. 5. Por esse motivo, está correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela ré pela ausência de interesse recursal da recorrente, ex vi do art. 932, inciso III, c/c art. 996, ambos do CPC, e art. 23 da Lei no 8.906/94. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1132267, 20170110003964APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454) Existem, ainda, outras hipóteses de inadmissão do recurso interposto em nome da parte, mas versando sobre interesse exclusivo do advogado, como exemplifica corriqueira situação em que o advogado pretende, por via transversa, se valer da gratuidade judiciária concedida ao seu constituinte, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrocinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivamente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas a hipótese versada nos autos, de fato, não se amolda à esses precedentes de inadmissibilidade do recurso de apelação. Com efeito, o recurso visa exclusivamente a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, o que em nada afeta os interesse pessoais ou financeiros da parte autora. Ademais, não tendo sido fixados honorários advocatícios no bojo da sentença, mesmo que desprovida a apelação, não se poderia cogitar em majoração de honorários de sucumbência na forma do art. 85, §11, do CPC, de modo que não se verifica conflito de interesse entre o autor e seu advogado. Também não se verifica tentativa de desvirtuamento do instituto da gratuidade judiciária, pois, apesar de o benefício ter sido concedido ao autor, o advogado recolheu o preparo recursal (ID 26089372), destacando na peça de interposição do recurso que assim procedeu pelo fato de a apelação ter sido interposta na defesa exclusiva de seus interesses, in verbis: "Considerando que o cerne do recurso é apenas discutir a fixação de honorários advocatícios, tendo em vista que este subscritor não é detentor de gratuidade de justiça, junta-se em anexo guia e comprovante de recolhimento das custas recursais." Nesse contexto, como bem sustentado pelo recorrente nas razões de agravo interno, é necessário reconhecer que há legitimidade concorrente entre a parte autora e seu advogado para interpor recurso de apelação, ainda que se pretenda apenas a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, apesar de os honorários sucumbenciais, pertencerem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte (artigo 23 da Lei 8.906/1994) e legitimidade para interpor recurso para tratar da matéria (art. 85, §14, do CPC), é assentado na jurisprudência o entendimento de que a ratio essendi dessas normas jurídicas confere legitimidade para questionamento e execução concorrente da parte e do causídico. Assim, via de regra, as insurgências relacionadas aos valores fixados a título de sucumbência podem ser discutidas por qualquer um dos legitimados. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. A regra do art. 99, §5o, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE DA PARTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO FINAL DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) No mesmo sentido, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO UNICAMENTE ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. ACERTO DOS APORTES REALIZADOS ENTRE AS PARTES E DOS VALORES DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. 1. Ainda que os honorários advocatícios de sucumbência constituam direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte, representada pelo mesmo patrono, para promover recurso sobre o tema ou a consequente execução. (...) (Acórdão 1312299, 07213348420178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a ausência de colisão de interesses entre a parte autora e seu advogado quanto ao pedido de reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios em favor do causídico, e tendo sido recolhido o preparo recursal pelo advogado, independente da gratuidade de justiça concedida ao autor, deve ser reconhecida a legitimidade recursal concorrente entre ambos, com a reconsideração da decisão agravada e admissão do recurso de apelação interposto em nome da parte. Diante do exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, porquanto tempestivo, cabível, interposto por parte legitimada, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do recurso de apelação. Intimem-se. Fica dispensada a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça, que já manifestou não haver interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 26556775). Anote-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do recuso de apelação. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator